Tribunal: STF
Processo: Rcl 54142
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior , que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 932 da repercussão geral, RE 828.040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/6/2020.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 3/9): 



    Cinge-se a questão, rapidamente, sobre a indevida condenação das Rés em danos morais, materiais e pensão vitalícia em ação trabalhista, decorrente da aplicação da teoria da responsabilidade civil objetiva para atividade pesqueira decorrente de um acidente de trabalho resultante de força maior/irresistível em que o fator humano, material ou operacional em nada contribuíram, conforme inquérito elaborado pela capitania dos portos já que ocorreu uma espécie de ciclone extratropical em alto-mar (força maior), ocasionando, inclusive, muitos estragos na cidade de conceição da barra/ba, que decretou estado de emergência, eis que 1.500 pessoas ficaram desabrigadas.



    No caso em tela, salvo melhor juízo e de forma implícita, houve a aplicação da responsabilidade civil lastreada na teoria da aplicação do risco integral, já que um evento externo, imprevisível e irresistível não foi suficiente para elidir o necessário nexo causal, nos termos da decisão reclamada.



    (...)



    Diga-se que em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente em parte condenando a Ré ao pagamento das verbas salariais, assim como indenização por danos morais e materiais decorrente do acidente de trabalho.



    O recurso ordinário dos Reclamantes foi desprovido. O acórdão que veio a ser objeto do Recuso de Revista da Reclamante, onde foi dado provimento parcial para a exclusão dos honorários advocatícios.



    Os Reclamantes interpuseram o recurso extraordinário, sendo-lhe negado seguimento com lastro no artigo 1.030, I, ‘a’, CPC, com base numa decisão de não conhecimento de um recurso que não foi interposto pelos Agravantes.



    (...)



    Cinge-se a questão da presente reclamação em relação à incorreta aplicação do tema 932 do C. Supremo Tribunal Federal pelo ato judicial impugnado.



    Ao final, requer o deferimento de medida cautelar para suapender o processo e, no mérito, julgar procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, para que devolva ao órgão julgador para exerça a retratação e se adeque ao decidido pela Suprema Corte, nos termos do artigo 1.030, II, CPC ou, no mínimo, não obste o seguimento do recurso extraordinário com base no referido tema, ou determinando outra medida que entenda adequada à preservação da autoridade de suas decisões  (fl. 20).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo estão em tramitação.



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o SUPREMO tinha posição rígida no sentido da inviabilidade da reclamação para trazer a discussão sobre a má aplicação da sistemática da repercussão geral para a CORTE. Por todos, o seguinte precedente: 



    RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE; AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2014).



    O CPC/2015 concedeu um restritíssimo espaço para discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral, pelo Juízo de origem, no âmbito da Reclamação para os Tribunais Superiores. Somente caberá Reclamação (a) para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de RE ou recurso especial repetitivo e (b) desde que esgotadas todas as instâncias ordinárias, a saber, o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à SUPREMA CORTE (Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 



    É o que se extrai da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...)



    § 5 º É inadmissível a reclamação: 



    (...)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    Pois bem: ressalte-se, em rigor, que a CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ao estabelecer a competência desta SUPREMA CORTE, em rol taxativo, não prevê a utilização da via reclamatória para apreciar a correção da aplicação da sistemática de Repercussão Geral, de maneira que incumbe exclusivamente ao tribunal de origem aplicar tal decisão ao caso concreto, pondera o eminente Ministro LUIZ FUX (Rcl 26.633/SP, DJe de 23/5/2017). 



    Assim, esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (doc. 8, fls. 6/7):



    Como estabelecido na decisão agravada, mostra-se descabido o seguimento do recurso extraordinário.



    Constata-se que a 4ª Turma desta Corte negou provimento ao agravo de instrumento da reclamada, no sentido de ser aplicável a teoria da responsabilidade civil objetiva por danos morais, resultante de atividade pesqueira exercida pelo trabalhador, exposto a risco acentuado de acidentes marítimos, em nível superior ao risco a que está exposto o trabalhador comum assaltos sofridos durante o trabalho.



    A tese exarada foi de que seria aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 927 do Código Civil, em seu parágrafo único, posto que a atividade desenvolvida pelo empregado implicava maior risco.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 828.040/DF, fixou a seguinte tese no Tema 932 do ementário de Repercussão Geral: “O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade”.



    (...)



    No caso, como dito, a 4ª Turma desta Corte negou provimento ao agravo de instrumento da reclamada no sentido de ser aplicável a teoria da responsabilidade civil objetiva por danos morais resultantes de acidente marítimo em atividade pesqueira.



    Assim, percebe-se que a solução da controvérsia está em perfeita conformidade com a tese estabelecida em repercussão geral pelo STF.



    (...)



    Portanto, é inviável a admissibilidade de recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a” do CPC/2015, visto que o acórdão recorrido consagra tese jurídica semelhante à definida pelo STF no sistema de repercussão geral. 



    Assim, não tem sucesso o agravo, mantendo-se a fundamentação estabelecida no decisum agravado para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada se alinha à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 932, ao concluir que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido..” Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 932, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade”.



    De fato, consta no processo paradigmático que originou a referida tese de repercussão geral, RE 828.040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, que a responsabilidade civil subjetiva é a regra no Direito brasileiro, exigindo-se a comprovação de dolo ou culpa. Possibilidade, entretanto, de previsões excepcionais de responsabilidade objetiva pelo legislador ordinário em face da necessidade de justiça plena de se indenizar as vítimas em situações perigosas, como é o caso dos autos.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022 .



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente